Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 3.830/2006 E DECRETO 27.576/2006. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. VALOR PAGO EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. A teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. Nesse sentido: “IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal”; (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)
3. O Decreto 27.576/2006 regulamentou a Lei Distrital 3.830/2006 – posteriormente revogada pela Lei 6.466/2019 – e estabeleceu as hipóteses e os requisitos da isenção: a) imóvel edificado com área total de construção não superior a 60m2, localizado em zona economicamente carente, que é a área de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, destinada a programa de assentamento ou habitacional; b) apresentação de requerimento pelo adquirente na via administrativa, instruído com os documentos comprobatório do preenchimento das condições.
4. Assim, não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção.
5. Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela autora preencha os requisitos legais. Aliás, a leitura do contrato não indica que o imóvel era de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário. Portanto, somente o procedimento administrativo pode aferir os requisitos e, se preenchidos, lhe garantir o benefício.
6. Além disso, eventual isenção pode ser pleiteada pelo autor ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário.
7. Saliento que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB).
8. A mesma lógica se apresenta em relação ao pagamento de taxas cartorárias e registros. Diante da prova do pagamento total de R$ 5.263,00, ID 62579502, eventual isenção deve ser buscada pela autora perante o registro público onde foram realizadas as anotações.
9. A empresa recorrente provou o pagamento do ITBI de R$ 4.320,00 (ID 50949593) e as despesas cartorárias de R$ 624,10 (ID 62579664) e R$ 18,90 (ID 62579663). Se a autora pagou o total de R$ 5.263,00 pelos serviços e a empresa provou o gasto total de R$ 4.963,00, o remanescente (R$ 300,00) deve ser restituído (5.263,00 – 4.320,00 – 624,10 -18,90 = 300,00).
10. A restituição deve ser feita de modo simples, uma vez que a cláusula de pagamento e o valor respectivo estão devidamente expressos no contrato. Essa circunstância inviabiliza a aplicação da punição prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Precedente. (Acórdão 1157351, 20160111027460APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: 618/622).
12. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação e a correção monetária, a partir do desembolso, tal como definido na sentença. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a ré a restituir o valor pago a mais, na forma simples, de R$ 300,00, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a citação.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.
14. Sem custas ou honorários.